Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-89.2023.8.11.0108
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1000451-89.2023.8.11.0108
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: ANA CAROLINA BELLEZE SILVA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 15 de abril de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. QUEIMA DE DIVERSOS APARELHOS. UTILIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. LAUDO QUE COMPROVA QUEIMAS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEFERIMENTO DE DANOS MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi reconhecida a responsabilidade da recorrente pela queima de aparelhos domésticos pertencentes da recorrida. Determinado o pagamento de danos materiais no importe de R$ 3.559,20 (três mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).
2. Insurgência recursal da parte fornecedora, sob alegação de necessidade de reformar a sentença proferida para a improcedência. Em suma, sob o fundamento de que no caso não havia comprovação de que os sinistros teriam ocorrido por responsabilidade da parte recorrente.
3. No caso concreto a parte consumidora alega que houve descarga elétrica, que culminou em oscilação de energia, vindo a danificar diversos aparelhos em sua residência, sendo eles: a0 purificador de água; b) micro-ondas; c) ar-condicionado; d) placa mãe Dell, e; e) central de comando triflex facily.
4. Quanto as alegações autorais, verifico que houve a apresentação de laudo emitido por profissional, afirmando que as avarias foram causadas por descarga/oscilação elétrica.
5. Verificando os autos, a parte recorrente apresentou documentos sistêmicos, afirmando que no horário do suposto dano, não teria havido oscilação de energia. No que tange a tese de ocorrência de descarga fora da rede elétrica que teria atingido a residência do consumidor, nada nesse sentido restou comprovado.
6. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a fornecedora não trouxe aos autos, documento que comprovasse a lisura do serviço prestado.
7. Diante dos danos experimentados pela parte reclamante, tendo em vista que são decorrentes de falha na prestação de serviços, devem ser restituídos pela parte fornecedora.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000451-89.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (RECORRENTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024